Tribunal: STF
Processo: RE 1557003
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO FUNDADO EM: I) NOTÍCIAS RECEBIDAS DE UM INFORMANTE; II) POR TEREM OS POLICIAIS VISUALIZADO PÉS DE MACONHA NA PARTE DA FRENTE DO PÁTIO DA RESIDÊNCIA; E III) POR TER O ACUSADO AUTORIZADO POR ESCRITO A ENTRADA NA CASA. A MERA NOTÍCIA, NÃO SUCEDIDA PELA NECESSÁRIA INVESTIGAÇÃO, NÃO AUTORIZA O INGRESSO DOS AGENTES NO DOMICÍLIO DO RÉU. PRECEDENTE DO STJ. É IRRAZOÁVEL QUE O INCREPADO PLANTASSE MACONHA DE FORMA TÃO EVIDENTE, MANIFESTA E OSTENSIVA, QUE PUDESSE SER VISTA DA VIA PÚBLICA. CREDIBILIDADE DO RELATO DOS POLICIAIS QUE CEDE DIANTE DA AFIRMATIVA DO RÉU, MAIS VEROSSÍMIL, DE QUE A PLANTAÇÃO ESTAVA NOS FUNDOS DA CASA. ASSINATURA NA AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA QUE NÃO CORRESPONDE ÀQUELAS APOSTAS PELO ACUSADO EM OUTROS DOCUMENTOS DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, O QUE DESCREDIBILIZA A LEGALIDADE DO INGRESSO NO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA À AÇÃO POLICIAL. ILICITUDE DA PROVA MATERIAL DO CRIME. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 



    APELAÇÃO MINISTERIAL DESPROVIDA.”



    (Apelação Criminal Nº 5022350-29.2023.8.21.0001/RS, Rel. Des. LUCIANO ANDRE LOSEKANN, j. 15 de março de 2024)



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 5º, XI, da Constituição da República. 



    Alega o MPRS que, “por mais que não se tenha mandado judicial, sabe-se que é plenamente lícita a busca domiciliar quando existirem fundadas razões de que no interior do imóvel há situação de flagrância, precipuamente, quando posteriormente confirmadas, razão pela qual, na espécie, não se aplica o artigo 240 do Código de Processo Penal, pois o flagrante torna o próprio mandado dispensável (...) De outra banda, ainda que não houvesse situação de flagrância, o agente público, em juízo, foi categórico ao afirmar que LUIS EDUARDO consentiu com a entrada dos policiais no imóvel, conforme se verifica de autorização devidamente assinada”. 



    Requer o provimento do Recurso Extraordinário para que seja afastado o reconhecimento de nulidade da prova, possibilitando-se a condenação do recorrido.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    Extrai-se da sentença absolutória (Doc. 5):



    “2.4. Da busca domiciliar: 



    Sendo ilegal a busca pessoal, na qual foram apreendidos entorpecentes em quantidades não expressivas, em contexto que não era de venda, com posse alegadamente para uso pessoal, também foi ilegal a busca domiciliar, que é ato policial derivada e abrangido pelo nulidade, nos termos do §1º do art. 157 do CPP. 



    Cito o § 1º do já citado art. 157 do CPP:



    (...) 



    Com efeito, não havia dados a inciar a existência de flagrante delito no interior da casa, para legitimar o ingresso no domicílio; no ponto, não caracteriza a situação de flagrância o portão aberto da residência, como dito pelos policiais como motivação para a busca domiciliar; esse ato não faz presumir que houvesse algo de ilegal na casa; apenas revela não ser da vontade do morador a invasão da esfera privada protegida pela garantia da inviolabilidade do domicílio estabelecida no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, que tem a seguinte redação: 



    XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; 



    Para fins penais e processuais penais, o conceito de domicílio é mais amplo que o estabelecido na legislação civil (art. 70 do CC). No âmbito penal, tem-se a previsão legal no art. 150, §4º e §5º, do CP, bem como, nos contornos traçados pela doutrina e jurisprudência. Cito o dispositivo legal: 



    (...)



    Nota-se que todo e qualquer aposento, compartimento habitado, não aberto ao público, com expectativa de sigilo, ainda que para fins comerciais, se amolda ao conceito de casa. Ainda, a ontologia jurídica do domicílio abrange partes do imóvel residencial, como áreas comuns em condomínios, pátios, garagens, depósitos, jardins e quintais. 



    Nesse sentido: 



    (...)



    No caso, analisando as imagens do local do fato, acima colacionado o link de acesso pelo serviço “Google Maps”, é possível notar que o imóvel onde ocorreu a prisão é guarnecido por um portão grande de ferro, nos termos descritos pelos policiais. Fica evidente, nos relatos que os policiais adentraram o pátio da residência sem mandado algum e mesmo com a autorização do acusado por escrito, estes já teriam violado o direito constitucional do acusado. O terreno não era aberto ao público, mas guarnecido como área privada por cerca e portão (independente de estar aberto). Portanto, o local da abordagem estava albergado pelo conceito de domicílio, para fins penais, e, com isso, incidente a plenitude da garantia constitucional da inviolabilidade (dispositivos já citados). Consequentemente, a legalidade da abordagem, da prisão e da apreensão das drogas depende do cumprimento dos requisitos legais e jurisprudências que autorizam o ingresso em domicílio alheio sem mandado judicial (justa causa prévia e idônea). 



    E, pelas imagens e o relato do acusado e dos arrolados pela defesa, não fica evidente a situação de flagrância, por terem sido vistos os pés de maconha em vasos, em frente a residência. Aliás, sequer seria razoável que alguém fizesse o cultivo da planta proscrita de forma tão ostensiva, que pudessem ser vistas diretamente da via pública. Portanto, no ponto, não é cível o relato dos policiais, ou, ao menos, não é prova suficiente do estado de flagrância previamente conhecido para ingresso na residência. 



    Da mesma forma, quanto aos indícios prévios da prática delitiva, tem-se dados nos relatos dos policiais, que descreveram que o fato adveio de uma denúncia, sobre uma residência que seria um local de armazenamento de entorpecentes. Nos relatos, não vislumbro a suficiência da justificativa para ingresso nas dependências da residência do denunciado, no seu encalço, para considerá-lo suspeito de estar cometendo um crime em frente a seu domicílio. 



    Assim, tenho que a ação policial se deu por suspeita com base em elementos genéricos e estigmas sociais que permeiam ações em ambientes de população marginalizada, de modo a incorrerem na quebra da garantia da inviolabilidade do domicílio, que não pode ser banalizada ou suprimida frente à população economicamente mais vulnerável, dada por suspeita em ação policial. 



    Dito isso, destaco, além dos julgados citados, que a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, na tutela da inviolabilidade de domicílio, tem posição inclusive no sentido de que denúncias anônimas (que sequer existiam no presente caso) somadas à fuga do suspeito não são fundamentos suficientes para justificar as fundadas razões necessárias para autorizar o ingresso policial no domicílio do acusado, sem o seu consentimento ou autorização judicial. Nesse sentido: 



    (...)



    Nesse contexto, é nula a apreensão, nos termos do art. 157, caput e §1º, do CPP, resultando na absolvição, com base no art. 386, inciso II, do CPP.”



    O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso de apelação ministerial, mantendo a absolvição do réu por reconhecer inviolabilidade de domicílio, mesmo havendo fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito, à seguinte fundamentação, in verbis:



    “(...)



    Do apurado na instrução processual, notadamente na prova oral colhida em juízo, policiais receberam notícias de um informante acerca da ocorrência de tráfico na residência do acusado. 



    Para lá, então, se dirigiram, momento em que visualizaram, no pátio da casa, uma plantação de pés de maconha. Ingressaram no pátio do imóvel, cujo portão e a porta estavam abertos. O réu teria autorizado por escrito o ingresso na residência. Lá foram encontrado 07g de cocaína e 132g de maconha, além de duas balanças. 



    A evitar desnecessária tautologia, transcrevo a prova oral na forma como sintetizada na sentença:



    ‘“MAURÍCIO DA ROCHA BETTIO, policial civil, lotado na 4ª DIN/DENARC, relatou que alguns dias antes do fato, teriam feito uma prisão com drogas embaladas em frascos azuis, fechados com tairap e em potes de plástico bastante exclusivos, ocorreu na Zona Norte de Porto Alegre. Informou que dias após essa prisão, receberam informação de um endereço, no Campo da Tuca, onde diligenciaram e encontraram drogas acondicionadas do mesmo modo. Explicou que a denúncia foi feita por um informante e que os potes de vidro com os entorpecentes eram pequenos, como lembrancinhas de festa de criança. Disse que acredita que foi apreendido um celular, maconha, cocaína e uma balança. Informou que as drogas estavam na sala, e havia pés de maconha no pátio da residência. Disse que a porta da residência estava aberta e não houve rompimento de obstáculo. Explicou que na outra prisão o nome do preso era HENRIQUE e que ocorreu monitoramento, mas não sabe se o acusado e esse outro preso se conheciam. Informou que o fato ocorreu em dia chuvoso, a rua era estreita, próximo à residência tem um ponto de comércio de entorpecentes da Tuca, não haviam veículos no local. Informou que não sabe se a denúncia era no nome do acusado, ou sobre um novo local de armazenamento de entorpecentes. Disse que os pés de maconha estavam plantados em vasos e não testaram as balanças, mas acredita que foram apreendidas. Informou que a quantidade de entorpecentes não era expressiva, disse corresponder a remessa. O flagrante anterior era de uma semana mais ou menos. Disse que o local era a casa branca aos fundos da marrom, vista na imagem compartilhada. Informou haver um cachorro bem cuidado no local e que era manso. Informou que as plantas de maconha estavam no pátio da residência, eram visíveis da rua. Disse que a informação quanto ao local era de data próxima ou do dia. Acredita que há fotos das embalagens dos entorpecentes, no outro flagrante também foram fotografadas e que no histórico de ocorrência foi citado o flagrante anterior, informou que não sabe em qual vara o processo esta. Disse que não ocorreu audiência do crime citado e não sabe se o cartório recorreu à prova emprestada. Informou não ter mandado de busca e apreensão, foi escolha da equipe e a flagrância foi vista pelos pés de maconha. Os pés de maconha eram cerca de 4, 50 cm de altura com vaso. Não sabe quantas gramas eram os pés apreendidos, há muita gente que planta maconha para traficar em apartamento, o que é constatada a existência de plantas, não olharam o celular do acusado. 



    GUILHERME GONÇALVES LUCCHESI, policial civil, lotado na 4ª DIN/DENARC. Informou estarem prosseguindo à investigação de local de depósito de entorpecentes, em razão de auto de prisão em flagrante anterior. Informou que souberam de um endereço onde estaria a droga armazenada, entorpecentes da rede de tele-entregas. Disse que as informações eram de um endereço no bairro São José, mas não referiram o nome do acusado. Disse que não sabe informar se a rede de tele-entregas em questão fazia parte da facção que atua no Campo da Tuca, Vila João Pessoa. Informou que foram apreendidos balança, maconha e porções de cocaína, viram também plantas de maconha no pátio da residência. Disse que na residência estava somente o acusado e a tele-entrega de drogas é faccionada. Informou que a forma de fracionamento dos entorpecentes é semelhante à do flagrante, em potes de vidro. A informação que possuíam vinculava a rede de tele-entregar com o endereço. Não fizeram campana no local, porque é um "beco", entraram no local a pé. Na frente da casa, viram a plantação no pátio. Informou que a entrada da residência era pelo lado e não eram muitas plantas. Disse que a porta estava aberta e o acusado estava na sala, franqueou a entrada. Pelo o que se recorda os entorpecentes estavam no armário, não tinham mandado de busca e apreensão. Informou que já possuíam os pés de maconha e a residência era grande, no local haviam duas balanças de precisão, mas não se recorda como eram. Disse que não encontrou dinheiro nem anotações de entorpecentes. Explicou que a apreensão citada anteriormente era no bairro Cristo Redentor, não sendo tão próximo. Disse que foram acionados a partir do setor que recebe denúncias e que referenciava a tele-entrega específica, chamada madruga. Disse que no outro flagrante o nome do preso era HENRIQUE, não sabe se foi compartilhada prova do Inquérito Policial, neste processo. Disse que não havia identificação dos entorpecentes embalados, apenas estavam em potes de vidro, acredita que os potes foram comprados para este fim, já que não pareciam reutilizados. A maconha estava em tabletes pequenos, não esfarelada. Disse que ao que se recorda o fato se de à tarde. Pelo juízo, compartilhada imagem do Google Maps, disse que se acessaram a residência dos fundos, atrás de uma residência de madeira sem tinta, entrando em uma residência de alvenaria ao fundo. Informou que não possuíam informações de que eram duas residências no pátio e nem que era a residência dos fundos. O acusado não falou nada. Informou que não se recorda de haver dois pisos na residência, como consta na imagem. Disse que se não lhe falha a memória, o endereço chegou no mesmo dia aos policiais.



    FABIANE DE ÁVILA GUIMARÃES, testemunha, disse que o acusado residia com o pai no endereço do fato. Informou que a depoente mora à quatro quadras do local do fato. Informou que o pai do acusado faleceu e que o acusado trabalhava com o pai. Disse que o acusado é desleixado e usuário de maconha, o pai sabia que o filho era usuário. Disse que o acusado às vezes falta o trabalho e na sua casa é ponto de venda de entorpecentes. Informou que o acusado teria uma namorada que usava entorpecentes fortes (cocaína). Disse que acredita que o acusado tenha pedido tele-entrega de entorpecentes. Não estava do local do fato, disse que não gostava da namorada do acusado, não sabe se no dia do fato ela pediu tele-entrega de entorpecentes, mas que ela pedia o tempo todo. Informou que o acusado possuía um "pézinho" de maconha. Disse que o pai do acusado estava doente na data do fato e estava na residência de madeira, o acusado residia no fundo, na casa de alvenaria que era de dois pisos. Informou que o convívio com a família é recente, visto que o marido da depoente era afastado do pai. Disse que quem cuidava do sogro era a namorada do acusado, e ele pagava o aluguel com dinheiro que ganhava na mecânica do pai. Acredita que o nome da empresa é !Do car! ou algo parecido. Informou que não sabe quem era o fornecedor da tele-entrega de entorpecentes e já viu a namorada do acusado pedir tele-entrega de entorpecentes nas reuniões familiares. O acusado não namora mais com essa menina, o nome dela é ANDREIA. Disse que o acusado tem mãe, que mora no interior do estado, mas que agora veio para cuidar do filho. Sobre as balanças, disse ser para pesar cachorro porque criavam um pit bull e possuíam pedigree, mas não sabe do documento, não conhecia a balança. Disse que a pit bull era de raça e de cria então toda alimentação era balanceada. 



    O acusado LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA NMORISITA, disse ter 24 anos; estudou até o 2° ano do ensino médio; mora sozinho, mas sua mãe está aqui porque seu pai faleceu; vão entregar a residência porque é de aluguel; irá morar em Tapera, com sua mãe, não sabem o que vão fazer com a oficina, mas pretende abrir uma oficina no interior; sofre de arma e rinite; mora em Porto Alegre quase a vida inteira, morava com seu pai; é usuário de maconha há 6 ou 7 anos, usa diariamente entre 4 a 5 cigarros por dia; compra maconha em tabletes, não sabe quantas gramas tem. Sobre a acusação disse não ser verdadeira. Disse que a maconha era para uso próprio e a cocaína era para uso de sua ex-mulher. Informou que as plantações eram para fumar uma maconha pura, mas que ainda eram pés pequenos e não dava para colher. Informou que os pés de maconha estavam na residência em uma área dos fundos. Disse que os policiais entraram pelo portão, que estava com a chave para dentro e pela porta da residência que estaria encostada. Informou que se deparou com os policiais na residência, não assinou autorização para o ingresso na residência. Explicou que no DENARC assinou diversas folhas que os policiais disseram para assinar, leu apenas uma folha, relativa à prisão, as demais não leu porque estava sendo apressado pelos policiais. Informou que o pai do depoente não estava na residência saíra para fazer compras. Disse que não reconhece a assinatura do documento evento 1, OUT24 do Inquérito Policial, assina como "Luis Morisita" não utiliza o EDUARDO. Disse que não tinha advogado no DENARC, mas seu pai levou um advogado que era parente da ex-mulher do depoente. Informou que assinou os documentos na cela quando os policiais entregaram a comida enviada pelo pai, não se recorda se o advogado viu o que ele assinou. Disse que o advogado chegou após o depoente ter assinado os documentos, não viu os depoimentos dos policiais no DENARC. Disse que os entorpecentes foram entregues por tele-entrega para o depoente e sua ex-namorada e em seguida a polícia chegou, cerca de meia hora depois e os policiais não informaram como chegaram na residência.’



    Da análise do que foi coligido nos autos, tenho que, de fato, não havia qualquer mandado de busca e apreensão, investigação preliminar ou mesmo percepção ex ante da prática de traficância pelo acusado. 



    A um, porque meras notícias de informante, não sucedida pela necessária investigação, através de campanas para averiguar movimentação suspeita no local, por exemplo, não tem o poder de, por si só, revestir de legalidade o ingresso domiciliar. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Não bastasse isso, os policiais afirmaram que visualizaram, a partir da via pública, no pátio da residência, a pequena plantação de maconha cultivada pelo réu – quatro pés medindo 4,5 cm, contando o vaso, o que teria ensejado o ingresso no imóvel. 



    O acusado, por sua vez, afirmou que a plantação estava nos fundos da casa. 



    Como ressaltado na sentença recorrida, não parece crível que alguém cultivasse maconha de forma tão manifesta e evidente - “ostensiva” - a ponto de poder ser avistada e identificada de fora da casa, a partir da via pública. 



    Diante disso, a credibilidade do relato dos policiais cede diante da afirmativa do réu, mais verossímil, de que a plantação estava nos fundos da casa. 



    Por fim, ao contrário do que afirmam os agentes públicos, não se tem certeza acerca da autorização do réu para o ingresso na residência. 



    Isso porque, do cotejo da assinatura constante na autorização por escrito ( evento 1, OUT24), com aquelas apostas pelo réu nos demais documentos do auto de prisão em flagrante (evento 1, P_FLAGRANTE9 e evento 1, DECL14), tem-se que aquela não corresponde às demais. 



    Vejamos:



    (...)



    A corroborar, a palavra do réu em interrogatório, no sentido de que não reconhece como sua a assinatura constante da autorização para ingresso na casa. 



    Tais circunstâncias, somadas, tornam pouco verossímil a alegada legalidade do ingresso domiciliar. 



    Postas tais informações, é de se recordar, de início, que a questão da violação de domicílio em crimes permanentes, notadamente no de tráfico de drogas, é das mais tormentosas, na medida em que o tema se situa em zona gris entre legalidade ou ilegalidade do flagrante realizado e, por derivação, da prova da materialidade do delito, mormente porque o controle da legalidade da atuação policial é feito, na maior parte dos casos, a posteriori pelo juízo encarregado de julgar o processo. 



    Não basta dizer, como comumente ocorre, que em se tratando de crime permanente, a execução do delito se protrai no tempo, de modo que o estado de flagrância e a ofensa ao bem jurídico só cessa por vontade do agente e, a partir daí, legitima-se, tout court, a atuação policial. 



    A questão é bem mais profunda, pois diz com a existência de ofensa, ou não, à garantia constitucional – direito fundamental, leia-se - da inviolabilidade de domicílio, prevista no art. 5º, inciso XI da Constituição Federal. Em outras palavras, trata-se de responder a indagação de se é válida a prova de tráfico de drogas obtida mediante busca e apreensão em residência sem mandado judicial e, sob o prisma constitucional, se a mera suspeita ou até mesmo a simples curiosidade de crime permanente, sem a certeza prévia da ocorrência de flagrante, seria uma restrição constitucional admissível ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio.



    (...)



    In hoc casu, tem-se como nó gordio da celeuma está no fato de que, de um lado, os policiais alegaram ter notícias de um informante da ocorrência de tráfico no local, que visualizaram pés de maconha no pátio e que foram autorizados pelo réu a entrar na casa. De outro, tem-se o entendimento jurisprudencial de que a mera denúncia, não sucedida da necessária investigação, não ampara o ingresso na residência. Ainda, não parece crível que os pés de maconha estivessem na parte da frente do pátio, a ponto de poderem ser vistos na via pública. Por fim, tem-se a diferença gritante entre a assinatura, supostamente do réu, aposta na autorização para ingresso no imóvel e aquelas constantes nos demais documentos do inquérito. 



    Vê-se que no caso dos autos a atuação policial desbordou da legalidade, ou, quando menos, há invencível dúvida a respeito da presenta de fundada suspeita acerca da ocorrência de tráfico no local, o que faz com que prevaleça o direito constitucional da inviolabilidade domiciliar. 



    Dito isso, de destacar que a diligência policial deveria ter sido prévia e minimamente documentada, ou, quando menos, constar da investigação prévia realizada pela polícia, de modo a que pudessem ser elas suficientes verificadas, tornando-as imunes de vícios procedimentais, inclusive para legitimar a ação policial como um todo. 



    Nesse passo, não se justifica o encontro de drogas com o réu no interior da residência, que no caso, deveria ser causal (e não casual): a partir das informações preliminares, requerer-se e, se deferido, expedir-se mandado de busca e apreensão, por haver fundadas razões para se crer que, no local, poderia haver traficância, de modo que ali se encontrassem, então, as drogas em afronta à legislação de regência.



    Essa exatamente a diferença realizada de maneira percuciente pelo STF por ocasião do julgamento do RE 603.616/RO, estabelecendo-se os chamados “lastros mínimos para medidas invasivas” (exigência de controle, no caso, prévio), legitimando a ação policial, realizada sem ofensa ao direito fundamental da inviolabilidade do domicílio. 



    Em suma, que a acusação não logrou êxito em comprovar que o ingresso em domicílio se deu sem violação aos direitos fundamentais da moradora, do que deriva que a prova produzida no caso dos autos fundou-se por meio de busca ilegal que não pode ser reconhecida pelo Poder Judiciário, sob pena de se incorrer em manifesta negligência e inobservância das disposições constitucionais. Havendo dúvidas sobre a fundada suspeita da ocorrência de tráfico no interior da casa, autorizar a ação policial, de se aplicar à espécie o brocardo in dubio libertas. 



    Nesse contexto, por reconhecer a violação de domicílio, cabe manter a absolvição do réu do crime tráfico que lhe foi imputado, fulcro no art. 386, VII, do Código Penal, tendo em conta a ilicitude da prova material do crime.”



    Vê-se, portanto, que o Tribunal de Justiça local manteve a absolvição do recorrido por entender que na espécie não restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca domiciliar, o que ensejou a nulidade das provas dela decorrentes e, por conseguinte, a absolvição do acusado das imputações contidas na denúncia.



    No caso, conforme disposto na denúncia, “ Na data de 10 de janeiro de 2023, por volta das 16h, Rua Urano, nº 196, Vila João Pessoa, nesta Capital, o denunciado LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA MORISITA tinha em depósito, para fins de traficância ou fornecimento a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 7g de cocaína e 132g de maconha, substâncias entorpecentes de uso proibido no Brasil, presente na Portaria nº 344/98 SVS/MS, conforme auto de apreensão incluso ao flagrante policial e laudo pericial. Nesta ocasião, os agentes de segurança pública receberam informações acerca da prática do crime de tráfico de drogas no endereço supra mencionado. Ato contínuo, quando os PMs chegaram no endereço, observaram uma plantação de maconha no pátio do local e perceberam que os portões, tanto da casa quanto da residência, estava abertos. Diante da situação de flagrância, adentraram no terreno e perceberam a presença do denunciado, o qual franqueou a entrada dos policiais até o interior da casa. Em buscas no local, foi localizada a quantidade de cocaína anteriormente descrita, além de duas balanças de precisão.” (doc. 4).



    As decisões anteriores não levam em consideração as fundadas razões que justificavam a atuação policial naquele momento. Ao contrário do que se argumenta, havia elementos suficientes para autorizar a busca pessoal e domiciliar, bem como para considerar a ocorrência de flagrante.



    No caso em tela, o flagrante foi claro. Os policiais chegaram ao local, visualmente perceberam elementos que indicavam a prática de tráfico (a plantação de maconha), e, ao adentrarem na residência, encontraram não apenas as plantas, mas também "07g de cocaína e 132g de maconha, além de duas balanças". 



    Assim, a entrada na residência pelos agentes policiais ocorreu mediante justa causa, fundamentada na denúncia do informante, corroborada pelos depoimentos dos policiais e pelo relato do réu, trazendo elementos suficientes para justificar a entrada na residência. Embora o réu tenha afirmado que não autorizou o ingresso, as circunstâncias, como a visibilidade da plantação, a apreensão das drogas e as balanças de precisão, demonstram que havia uma forte suspeita de tráfico, o que legitimava a intervenção policial.



    Como se sabe, a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).



    Dessa forma, caracterizou-se a situação de flagrante, evidenciando divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no Tema 280.



    Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Nessas circunstâncias, o Plenário do STF, em precedentes, já reconheceu a possibilidade da realização da diligência policial em contexto análogo, com base em elementos objetivos que corroboram a suspeita. Precedentes.



    Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.  



    Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta Corte, que, julgou procedentes os Embargos de Divergência no RE 1.472.570-AgR-segundo-EDv, reconhecendo a licitude da atuação policial tanto na abordagem pessoal quanto no subsequente ingresso no domicílio do réu, por terem sido realizados em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 280 da Repercussão Geral. Transcrevo a ementa:



    “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/0